Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIDA. MAJORAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que reduziu provisoriamente pensão alimentícia de um salário mínimo para 50% do salário mínimo vigente, em ação revisional de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a redução provisória da pensão alimentícia está compatível com a capacidade financeira do alimentante e com as necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. A decisão agravada encontra respaldo em elementos probatórios que indicam redução da capacidade financeira do alimentante, como contracheques que demonstram remuneração de R$ 2.297,77 (dois mil duzentos noventa e sete reais e setenta e sete centavos).
5. Para restabelecer os alimentos no patamar de 1 (um) salário mínimo revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira da parte agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados de forma compatível com a capacidade econômica do alimentante, considerando suas demais obrigações alimentares e despesas comprovadas. 2. É admissível a redução do percentual de alimentos provisórios quando demonstrado que o valor arbitrado compromete de forma excessiva a subsistência do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996244, 0753709-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; Acórdão 2041135, 0717491-36.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.